Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CARRO. FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. CONTRATOS COLIGADOS. AUTOMÓVEL APREENDIDO. RISCO DE DANO AO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. DEFERIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na compra e venda de automóveis, há, invariavelmente, contrato coligado de financiamento. A extinção - por vício do produto - do contrato de compra e venda afeta o contrato de empréstimo. O art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor-CDC prevê expressamente que os contratos acessórios de crédito são coligados ao principal de fornecimento do produto ou serviço.
2. O processo se encontra em fase prematura; a cognição do agravo de instrumento é limitada. De qualquer modo, o acervo probatório já indica a verossimilhança das alegações do agravante. O automóvel foi apreendido em razão de adulteração da documentação fornecida pelo vendedor. A impossibilidade do uso do veículo caracteriza sua impropriedade.
3. É razoável a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento até que se conclua a instrução probatória. De outro lado, não cabe, em cognição sumária, rescindir o contrato. As partes terão, na fase instrutória, oportunidade de discutir e comprovar os fatos alegados, para que se determine a legitimidade da compra do carro e seus reflexos no contrato conexo de financiamento.
4. Ademais, analisar essa questão por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.